Tribunal: TJBA
Processo: 8058363-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058363-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS CARDOSO SILVA Advogado(s): JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE SEQUELA DEFINITIVA. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA ATIVIDADE HABITUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, proferida nos autos de ação acidentária. Sustenta-se a nulidade da perícia por ausência de especialidade do perito nomeado e, no mérito, pleiteia-se o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, com fundamento em contradições no laudo oficial, prova emprestada de outro processo e relatórios médicos assistenciais. Requer-se a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nulo o laudo pericial realizado por profissional supostamente não especialista em ortopedia; e (ii) definir se a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente em razão da redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da perícia deve ser rejeitada, pois o laudo pericial de ID 69841510/69841511 revela que o perito possui residência médica em ortopedia e é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, comprovando aptidão técnica para conduzir a perícia requerida. 4. No mérito, embora o perito tenha concluído pela aptidão da autora, em resposta ao quesito “h” do laudo pericial (ID 69841511, pág. 18), afirmou expressamente que a periciada possui redução da capacidade laborativa, embora não esteja impedida de exercer a mesma função. Tal afirmação caracteriza a situação jurídica descrita no art. 86 da Lei 8.213/91, que exige apenas a redução da capacidade para a atividade habitual, não sendo necessário impedimento total ou afastamento do trabalho. 5. A jurisprudência do STJ admite a concessão de auxílio-acidente mesmo em casos de lesão mínima ou moderada, desde que cause maior esforço ou redução funcional para a atividade habitual (REsp 1109591/SC, DJe 08.09.2010). 6. O laudo pericial anterior (ID 69841492), produzido em 2020, já apontava redução de força no polegar direito (grau 4 em 5), o que, somado aos relatórios médicos recentes (ID 69841772) atestando “sequela definitiva”, confirma a consolidação da lesão com limitação funcional. 7. O juiz não está adstrito à conclusão de aptidão plena quando o conjunto probatório evidencia redução da capacidade laborativa. Precedente do TJ-BA (Apelação 8039668-52.2022.8.05.0001) reforça a possibilidade de concessão do auxílio-acidente mesmo diante de laudo pericial que reconheça a aptidão, desde que constatada limitação funcional relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido subsidiário, condenando o INSS a implantar o benefício de Auxílio-Acidente em favor da autora, desde o dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença correlato, acrescido das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: 1. O perito judicial que possui residência médica em ortopedia e título de membro de entidade reconhecida na área detém qualificação técnica suficiente para elaboração de laudo em ação acidentária. 2. A redução da capacidade laborativa, ainda que parcial, e a exigência de maior esforço para o desempenho da atividade habitual caracterizam o direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 3. O magistrado não está vinculado à conclusão final do laudo pericial, podendo firmar seu convencimento com base na análise integral da prova técnica e dos demais elementos constantes dos autos. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010. TJ-BA, Apelação 8039668-52.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 08.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido subsidiário, condenando o INSS a implantar o benefício de Auxílio-Acidente em favor da autora, desde o dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença correlato, acrescido das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06